Tribunal: TJBA
Processo: 0300297-93.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300297-93.2014.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Kleber Pereira Nascimento Advogado(s): NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBOS (ART. 157, §2º, I, C/C O ART. 71 DO CP). RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA SEM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO NO QUANTUM DE PENA DEFINITIVA FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Kleber Pereira Nascimento, tendo em vista sua irresignação com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I, do CP. 2. Erro Material – Importa registrar o erro material na sentença invectivada quando consta expressamente ter o Réu sido condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, I, do CP. Da análise do respectivo decisum na plataforma lifesize, verifica-se que fora proferido oralmente em audiência, ocasião em que o dispositivo final condenatório se refere ao art. 157, §2º, I, c/c o art. 71, parágrafo único, do Código Penal. (ID 58244454). 3. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas do crime de roubo majorado (no art. 157, §2º, I, c/c o art. 71 do CP), inviável o pleito de absolvição. 4. Dosimetria da Pena - Analisado o cálculo dosimétrico, de ofício, com o intuito de aferir a prática de eventual irregularidade no momento de sua fixação pela Magistrada a quo. Modificada a pena-base, sem interferência no quantum definitivamente imposto ao Apelante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300297-93.2014.8.05.0141, da Comarca de Jequié/BA, tendo como Apelante Kleber Pereira Nascimento, como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do voto da Relatora. Salvador,